Tribunal: TJDFT
Processo: 0004653-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA OMISSÃO DE ERRO MATERIAL NO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. NEGADO PROVIMENTO.
1. O recurso de embargos de declaração possui aplicabilidade restrita, sendo admitido seu acolhimento, apenas, quando o decisum atacado for considerado ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso (art. 619, CPP). Nesse cenário, não pode ser utilizado como instrumento para rediscutir questão material já analisada, quando do julgamento do recurso originário.
2. No caso em análise, esta colenda Turma não se manifestou diretamente sobre pedido de readequação da reprimenda, com redução da pena base, tendo em conta o argumento de que a maconha não seria considerada droga de grande ofensividade, e, que, a quantidade, das substâncias ilícitas, encontradas pelos Policiais Civis, não justificaria, por si só, exasperação da reprimenda. Todavia, o argumento não se justifica para afastar aplicação do art. 42 da Lei no 11.343/2006, na 1a fase da dosimetria, pois que, a maconha, também corresponde a uma substância nociva ao organismo humano, causadora de dependência, física ou psíquica no usuário, sendo de uso expressamente proibido pela Legislação Penal do Brasil, tal qual indicado no art. 2 e 66 da Lei no 11.343/2006 e a droga encontrada com o recorrente era em grande quantidade.
3. Noutro giro, existe erro material no corpo do voto condutor do acórdão, porque, de fato, analisou os cálculos elaborados pelo Magistrado de 1o grau como se fossem 10 (dez) circunstâncias judiciais a serem consideradas no momento da exasperação da pena-base, quando, na verdade, seriam apenas 9 (nove), sendo 8 (oito) relativas ao art. 59 do CP e 1 relativa ao art. 42 da Lei no 11.343/2006. No entanto, a correção deste dado, por si só, não altera em nada o resultado da fixação da pena-base, estipulado em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.
4. Embargos ACOLHIDOS. NEGADO PROVIMENTO.